Tribunal: TJMT
Processo: 1020918-93.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-20
Data de publicação: 2021-11-20

Ementa:
HABEAS CORPUS N.o 1020918-93.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE: DR. ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS
PACIENTE: SERGIO ARAUJO FLEURY
Vistos em Plantão Judiciário...
Trata-se de habeas corpus cível, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra ato atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por determinar a prisão civil em seu desfavor, nos autos da ação de alimentos n.o 1035877-14.2019.8.11.0041.
Resumidamente, aduz o impetrante que o paciente está recolhido no Centro de Custódia da Capital desde o dia 18/11/2021, porque teve contra si decretada a prisão civil em razão do inadimplemento parcial dos alimentos fixados no montante de 20 (vinte) salários-mínimos para suas filhas, na proporção de 10 (dez) salários para cada uma das menores, e dos alimentos provisórios para a genitora delas, no valor de 12 (doze) salários-mínimos, os quais afirma serem desproporcionais e não condizentes com a sua situação econômica, notadamente diante do atual momento pandêmico em que a escola particular da qual é sócio e de onde retira seus proventos, teve uma perda de 50% (cinquenta por cento) dos alunos matriculados.
Assevera ainda que, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, diante da pandemia da COVID-19 e da situação precária dos estabelecimentos prisionais, as prisões civis devem ser cumpridas em regime domiciliar, conforme vem decidindo o c. Superior Tribunal de Justiça e este eg. Sodalício.
Com lastro em tais argumentos, requer a concessão in limine da ordem, a fim de que o paciente seja agraciado com a expedição do alvará de soltura em seu favor e, subsidiariamente, colocado em custódia domiciliar, com fulcro na Recomendação n.o 62/2020 do CNJ. No mérito, pugna pela ratificação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o remédio heroico.
A inicial do habeas corpus veio instruída com a documentação acostada sob o ID 109956456 ao ID 109956491.
Os autos do processo eletrônico foram distribuídos durante o Plantão Judiciário de sábado, dia 20/11/2021, especificamente às 15h59min, vindo-me conclusos para decisão às 16h18min do mesmo dia.
É o relatório.
Decido.
De antemão, friso que, na linha intelectiva firmada no Supremo Tribunal Federal, o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de locomoção do sujeito.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Nesses termos, considerando a documentação colacionada à título de prova pré-constituída, em um juízo de cognição sumária, não verifico, prima facie, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ.
Inicialmente destaco que, em uma breve consulta ao sistema PJe, constatei que, ao contrário do alegado pelo impetrante, aparentemente, não houve a perda do objeto do Habeas Corpus n.o 1014910.03.2021.811.0000, distribuído sob a Relatoria do Des. Sebastião Barbosa Farias e ainda pendente de julgamento, pois, muito embora tenha sido impetrado antes de cumprida a ordem de prisão em desfavor do paciente, naquela ação consta pedido de “expedição do competente Contra Mandado de Prisão em caso do paciente estar em liberdade ou, caso já esteja recolhido na unidade prisional requer a expedição do competente Alvará de Soltura, pois desta forma essa Colenda Câmara estará editando acórdão compatível com os excelsos ditames da Lei, do Direito e da JUSTIÇA!”.
Logo, ao que tudo indica, o presente remédio heroico constitui mera reiteração de causas de pedir e pedidos que, conforme entendimento pacífico, não é admitida, muito menos em sede de Plantão Judiciário, mormente quando não demonstrada a existência de fatos novos justificadores da reanálise da matéria.
Mesmo que assim não fosse, não se vislumbra flagrante ilegalidade que justifique a subtração da competência do juiz natural da causa, pois, apesar da persistência da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ até o final do ano vigente, a situação dos presídios do Estado de Mato Grosso está normalizada frente à situação pandêmica ora vivenciada, razão pela qual não encontro motivos para, nessa fase de cognição sumária, deferir o cumprimento da prisão civil do paciente em regime domiciliar, uma vez que a orientação do Conselho Nacional de Justiça não é subterfúgio para protelar indefinidamente o pagamento da dívida de alimentos às suas filhas menores e dos alimentos provisionais à genitora delas, pendenga que, aparentemente, se arrasta desde 2019.
Outrossim, cabe frisar que na presente ação constitucional não foi acostada a decisão que originariamente determinou a expedição do mandado de prisão em desfavor do paciente, limitando-se o impetrante a juntar tão somente o pronunciamento de ID 109956484 - pág. 2, cujo teor a seguir reproduzo:
“Considerando a decisão proferida em sede de Recurso de Agravo de Instrumento, acostada ao id 50298238, e que a prisão do requerido já foi decretada nos autos. Contudo, o seu cumprimento estava suspenso por força de liminar recursal que foi revogada no mérito, determino a expedição de novo mandado de prisão, com o valor informado no id 53851862, mais as parcelas posteriores que estiverem vencidas”.
E, conforme se denota da decisão liminar proferida nos autos do Habeas Corpus n.o 1014910.03.2021.811.0000, pelo relator Des. Sebastião Barbosa Farias, “na decisão anterior na qual já havia determinado a prisão (id. 98630974), consta: ‘que a prisão deverá ser cumprida em regime domiciliar, seguindo orientação do próprio CNJ, considerando o momento histórico em que vivemos, em razão da pandemia provocada pelo Covid-19, que recomenda a não aglomeração de pessoas”.
Por conseguinte, inobstante os argumentos lançados na inicial desse remédio heroico no intuito de desconstituir a medida segregatícia experimentada pelo paciente, diante da complexidade dos fatos trazidos ao conhecimento deste eg. Tribunal de Justiça neste remédio heroico, mostra-se imprescindível um confronto das informações a serem apresentadas pelo juízo a quo com uma análise mais acurada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de verificar a alardeada existência de coação ilegal.
Ademais, considerando que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, tenho que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela se apresenta como medida desaconselhada, motivo pelo qual INDEFIRO a liminar reclamada em prol de SERGIO ARAUJO FLEURY.
Sobrevindo o reinício do expediente forense a partir de segunda-feira, dia 22/11/2021, distribuam-se IMEDIATAMENTE os autos, na forma regimental.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 20 de novembro de 2021.
Desembargador Gilberto Giraldelli
Relator Plantonista